Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722970-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABNER MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27382009) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante, afastando as alegações de litispendência, prescrição e inexistência do direito do agravado. Eis o teor do r. decisório e da respectiva decisão em embargos de declaração (IDs 92544355 e 96025870 do processo de referência): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ABNER MACHADO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há litispendência, prescrição da pretensão dos autores e a inexistência do direito da obrigação de fazer e de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente (ID 90602120, pg. 233). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram apenas para afirmar que não há litispendência ou prescrição, e que há o direito à incorporação (ID 91811495, pg. 248). É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n.° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 87469686, pgs. 77 a 92, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. O pedido foi recebido, inicialmente, apenas quanto à obrigação de fazer, uma vez que esta interfere na obrigação de pagar (ID 87854807, pg. 230), motivo pelo qual as alegações do réu serão analisadas apenas no tocante a obrigação de fazer, salvo quando o fundamento também envolver a obrigação de pagar. O réu alegou a existência de litispendência e coisa julgada quanto aos presentes autos e o feito de n.o 0705639-68.2019.8.07.0018. Todavia, em análise aqueles autos, verifica-se que se tratam apenas de execução de obrigação de pagar, enquanto o presente feito cuida-se, até o presente momento, de execução de obrigação de fazer, o que claramente demonstra a diferença dos pedidos entre as ações, razão pela qual rejeito a prejudicial de litispendência e coisa julgada. Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão dos autores. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 87469686, pg. 111) e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (ID 87469686, pg. 221). Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução da obrigação de fazer em 16/09/2011 (ID 87469686, pg. 113). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual apenas transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 87469686, pg. 220), o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários. Além disso, como anotado pela decisão de ID 87854807, pg. 230, a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar, e como até o presente momento o réu não cumpriu a obrigação de fazer, não é possível o cômputo do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução de obrigação de fazer nos autos originários pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não houve a prescrição da pretensão dos autores, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à obrigação de pagar. Inclusive, o réu interpôs agravo de instrumento nos autos originários com a mesma alegação de prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu afirmou, por último, que os autores não fariam direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, conforme ID 87469686, pgs. 166 a 186. Dessa forma, indefiro esse pedido. Como todas as alegações do réu foram analisadas e indeferidas, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico. Como o cumprimento foi recebido apenas quanto à obrigação de fazer, não é possível definir o proveito econômico, razão pela qual o valor deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Após, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado referente à obrigação de pagar. Transcorrido os prazos, retornem os autos conclusos para análise do pedido de obrigação de pagar. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). O réu opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 92544355, sob a alegação de que há omissão e contradição, pois o título executado estaria prescrito, que os percentuais pleiteados deveriam ser compensados com os reajustes ocorridos, que o autor não é parte legítima para a execução e, por fim, que essa deveria ter sido, previamente, liquidada. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação dos autores quanto aos embargos opostos (ID 94782165), tendo eles se manifestado (ID 95697293). DECIDO. Alegam os réus que a decisão é omissa e contraditória, pois o título executado estaria prescrito, que os percentuais pleiteados deveriam ser compensados com os reajustes ocorridos, que o autor não é parte legítima para a execução e, por fim, que essa deveria ter sido, previamente, liquidada. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não sendo o instrumento correto para analisar novas teses das partes. Em análise aos autos, verifica-se que o réu apresentou apenas três teses na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 90602120, sendo essas as alegações de litispendência, prescrição e compensação dos percentuais executados, razão pela qual a decisão embargada de ID 92544355 apenas analisou tais pontos. Portanto, as alegações do réu, em embargos de declaração, da ilegitimidade ativa do autor por não ser filiado ao sindicato à época do ajuizamento da ação de conhecimento originária e que é necessária prévia liquidação antes da presente execução não serão conhecidas, pois sequer foram alegadas em impugnação e objeto de análise pela decisão de ID 92544355, portanto, consequentemente, se não foram sequer arguidas, não é possível ter ocorrido omissão ou contradição nesses pontos. Todavia, ressalta-se que, ainda que não fosse o caso, o autor era filiado ao SINDIRETA/DF desde 01/02/1993, consoante ID 87469690, e que os sindicatos atuam como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual, a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional. Com relação à suposta necessidade de prévia liquidação para se definir o quantum debeatur, o cumprimento sequer foi recebido quanto à obrigação de pagar, portanto nada a prover neste ponto. Acerca das teses de prescrição e de direito à compensação dos reajustes executados, inexiste qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, posto que todos os fundamentos necessários foram apreciados, especialmente aqueles indicados pelo réu. Atente o réu que a contradição que dá ensejo ao presente recurso é aquela que se dá nos próprios termos da decisão proferida, e não entre essa e as suas próprias conclusões. Ressalta-se ainda que, conforme a decisão embargada, tais alegações já foram objeto de análise em grau recursal desse tribunal, tanto a prescrição (ID 92544357), quanto o direito à compensação de reajustes (ID 87469686, pg. 146 a 166), sendo ambas rejeitadas. Na verdade, o que o réu pretende discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, conheço parcialmente dos embargos de declaração e os rejeito na parte conhecida, razão pela qual mantenho a decisão de ID 92544355. Inconformado, alega que o direito à reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais dos IPCs de março a junho de 1990 já foi deferido no Processo 0705639-68.2019.8.07.0018, além da decisão proferida no MSG 2272/90 com a expedição do precatório correspondente. Aponta a má-fé do exequente em pleitear pela terceira vez a execução sobre o mesmo objeto, sendo que já recebeu por vários anos o pagamento do percentual de 84,32% e atualmente suspensa por decisão favorável ao executado. Pleiteia, então, o reconhecimento da litispendência e da litigância de má-fé mediante a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e a condenação de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Impugna, ainda, a ausência de reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa do agravado, haja vista o pedido específico formulado na ação coletiva em favor somente dos filiados ao SINDIRETA relacionados na lista que instruiu a inicial. Refuta o não reconhecimento da prescrição da pretensão executória, já que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompeu o prazo porque foi extinto sem resolução do mérito. Aponta inadequação da via eleita, sob o argumento de que o cumprimento de sentença depende de liquidação prévia da sentença coletiva exequenda. No mérito, defende que houve efetiva reposição das perdas salariais ocorridas no ano de 1990 com o deferimento do reajuste sob a forma de antecipação, a data-base subsequente e toda a reestruturação da carreira. Indica, ainda, execução excessiva por erro de cálculo. Requer urgência na suspensão em razão da iminência do pagamento ao exequente, a consubstanciar grave e irreparável dano ao erário e impossibilidade de reaver as quantias. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os elementos carreados aos autos não se prestam à suspensão pretendida, sobretudo em caráter emergencial. Verifica-se, com clareza, que o recorrente pretende demonstrar o excesso de execução, medida inviável em sede liminar, uma vez que os cálculos demandam dilação probatória. Do mesmo modo, as preliminares suscitadas de litispendência/coisa julgada, ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito da prescrição foram rebatidas na decisão agravada com fundamentação consistente adequada à solução da lide, não se verificando qualquer emergência na análise desses pontos controversos. Não é demais salientar que o argumento, por si só, de que o pagamento é iminente e de impossível recuperação não encontra respaldo, uma vez se tratar de reajuste de servidor público. Nesse sentido, é imperioso que as partes aguardem o regular trâmite do cumprimento de sentença, sendo certo que a dilação probatória em curso apurará se há adequação nos valores do cumprimento de sentença. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente ao deixar de demonstrar urgência nos pedidos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador